Tribunal: STF
Processo: HC 209272
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Substituição da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, as instâncias de origem indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da reincidência do acionante.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.